Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705577-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: D. A. D. S. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 57049240 ), no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 20/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator